Tribunal: TJES
Processo: 0005307-69.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005307-69.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: REFRIGERACAO ZACHE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LIMITE MÍNIMO DE ALÇADA SUPERADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta contra sentença que, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, julgou extinta execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, em razão da não localização de bens penhoráveis em demanda ajuizada no ano de 2015. O Município exequente sustenta a existência de norma local disciplinando valores mínimos e afirma que o montante exequendo supera o limite de pequeno valor estabelecido pelo ente federado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal por baixo valor quando o montante da dívida ativa supera o patamar mínimo de cobrança fixado na legislação específica do ente municipal exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, notadamente os firmados em sede de repercussão geral, possuem observância obrigatória para todos os processos pendentes.

O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado para estipular seus limites pecuniários.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ estabelece parâmetros para a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas não afasta a necessidade de considerar a autonomia legislativa do ente tributante.

A Lei Municipal n. 2.805/1977 (Município de Colatina) fixa o patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais em 8 (oito) Unidades Padrão Fiscal do Município (UPFMC).

A constatação de que o valor da causa é superior ao mínimo legal fixado pelo ente federado afasta a aplicação automática da extinção por baixo valor fundamentada exclusivamente em critérios genéricos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal em razão de baixo valor deve observar o limite mínimo para cobrança de dívida ativa estabelecido na legislação própria do ente federado exequente. 2. Superado o teto fixado pela norma local, é incabível a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir baseada apenas no Tema 1184 do STF ou na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 927, 1.035, § 5º, e 1.039; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º; Lei Municipal de Colatina nº 2.805/1977, art. 218.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1184 (RE 1355208).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005307-69.2015.8.08.0014.

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.

APELADA: REFRIGERAÇÃO ZACHÉ LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
M
unicípio de Colatina

interpôs

recurso de
apelação

em face d
a respeitável sentença de id 19088704, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito
d
o Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina
nos autos da execução fiscal proposta por ele cont
ra
R
efrigeração Zaché Ltda
.,
que
com fundamento no Tema 1184, do STF, e Resolução n. 547/2024, do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que “o processo foi proposto no dia 23/04/2015, com o valor da causa correspondente a R$ 3.544,96, e até hoje não foram localizados bens penhoráveis em nome do(a) Executado(a)
”.

Nas razões do recurso
(
id
19088705
)
, o apelante alegou, em síntese, que
1) já existe norma disciplinando valores mínimos para fim de execução fiscal; 2) nos termos das teses fixadas no julgamento do Tema 1184, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, em relação às execuções de baixo valor, considerar-se-á a competência de cada ente federado para estipular o montante pecuniário até o qual as dívidas são consideradas de pequeno valor;
e
3) não há que prosperar o argumento de ausência de movimentação útil por mais de 1 ano quando ocorre a citação e/ou quando nem sequer transcorreu 1 ano da propositura da execução fiscal.

Requereu
que seja dado provimento ao recurso

a fim de que seja a sentença
“
cassada/anulada, de forma a determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução fiscal
”.

O recurso deve ser provido.

Como sabido,
os precedentes qualificados geradores de Temas na Corte Suprema
são de
aplica
bilidade
a todos
os
processos pendentes, conforme interpretação sistemática dos artigos 927, 1.035, § 5º, e 1.039, do CPC, c/c artigo 102, § 3º, da Constituição Federal.
Logo,
não há falar em efeitos
ex nunc
, mas em observância obrigatória da tese firmada neles
a todos processos em curso
.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3
. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
(o destaque em negrito é de minha autoria).

Por seu turno, o
artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”,
restando previsto no
§ 1º
do mesmo dispositivo que “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.
O

§ 5º
daquele artigo prevê que “
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

O emprego d
a
expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal
permite concluir pela
necessidade de
observância do limites
mínimos para cobrança de dívidas ativas,
estabelecidos
nas
leis
dos
entes federados.

No caso, a execução fiscal propost
a
pelo apelante é datada de
23
de abril de 201
5
.

O
Art. 218,
caput
, da Lei Municipal n. 2.805/1977
1
, de 14 de dezembro de 1977, estabelece que o patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais “fica fixado em 8 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina (UPFMC)”.

Por força do art. 1º,
§ 1º
, da
mesma norma
, o valor da UPFMC é de R$46,92 (quarenta e seis reais e noventa e dois centavos). Nessa ordem de ideias, o valor mínimo para cobranças de dívidas por força de Lei Municipal, à época da propositura da ação, era de R$375,36 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

O valor original total da
s
certid
ões
de dívida ativa que instru
em
a execução fiscal é
de
R$ 3.544,96 (três mil quinhentos e quarenta
e quatro reais e noventa e seis centavos),
superior, portanto, ao mínimo legal
fixado pelo ente federado
.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso

para anular a respeitável sentença
e
determinar a regular tramitação da
execução
.

É como voto.

1
–
https://colatina.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prefeitura/legislacao_compilada/Arquivo/Documents/legislacao/html/L28051977.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)